Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO POR LEI. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a decisão que deferiu os efeitos da antecipação da tutela, com o intuito de limitar o montante dos descontos promovidos em conta-corrente e em folha de pagamento do agravado ao valor máximo de 30% (trinta) por cento da remuneração bruta do recorrido, deve ser mantida.
2. Os descontos referentes ao valor das parcelas dos empréstimos contratados tem sido promovidos, em sua maior parte, diretamente no montante da remuneração recebida pelo agravado no quantum de R$ 7.312,68 (sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos). 2.1 O extrato da conta-corrente do devedor declara ter havido o desconto do montante de R$ R$ 3.184,84 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
3. O agravado é bombeiro militar do Distrito Federal. 3.1. Nos termos do art. 29, § 1o, da Lei local no 10.486/2002, os descontos autorizados, relativos às consignações facultativas, não podem ultrapassar o montante de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, podendo a aludida quantia, até mesmo, ser reduzida nos casos em que a soma desses com a dos descontos obrigatórios exceder o valor de 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. 3.2. No caso em deslinde os descontos promovidos diretamente na folha de pagamento do recorrido correspondem a aproximadamente 31,9% (trinta e um vírgula nove por cento) da remuneração bruta do agravado.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.863.973-SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1085, decidiu que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos negócios jurídicos de mútuo bancário com desconto pactuado diretamente em conta-corrente. 4.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento.
5. No caso, a decisão recorrida deve ser reformada para limitar somente os descontos promovidos em folha de pagamento do agravado ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta do recorrido.
6. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.